Tribunal: TJDFT
Processo: 0738065-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA 864 DO STF. NÃO AFETAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. IPCA-E. SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se requer a reforma da decisão agravada, a fim de que a impugnação ao cumprimento de sentença seja acolhida.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a necessidade de suspensão da tramitação processual em decorrência da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) aplicabilidade do Tema n. 864 do Supremo Tribunal Federal ao presente caso; (iii) se há excesso de execução.
III. Razões de decidir.
3. Nos termos do artigo 969 do CPC, “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”.
4. A ação rescisória tem como objetivo anular decisões judiciais que claramente contrariam uma norma legal, conforme indicado no art. 966, inc. V, do CPC. De acordo com a decisão que indeferiu o pedido liminar da ação rescisória, essa situação não se aplica, uma vez que os pontos jurídicos discutidos já foram considerados durante o processo da ação coletiva e foram validados por este Tribunal de Justiça em grau de apelação, razão pela qual a suspensão da tramitação processual deve ser indeferida.
5. O STF se pronunciou nos autos da ADI n. 7.391/DF e entendeu que o Tema n. 864 não é pertinente ao caso, já que não envolve um reajuste geral dos servidores públicos, além de não haver a suposta inconstitucionalidade na Lei Distrital n. 5.184/2013.
6. Os Exequentes utilizaram o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança até novembro de 2021, e posteriormente somente a Taxa SELIC, razão pela qual, em decorrência do disposto no art. 3o da EC n. 113/2021, não há excesso de execução.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido e desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: artigos 966, inciso V, 969 e 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil; artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021; e Tema 864 do STF.